Tribunal: TJES
Processo: 5011256-77.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011256-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOHNNY DE AGUIAR FREITAS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011256-77.2024.8.08.0012

RECTE.:
JOHNNY DE AGUIAR FREITAS

RECDO.:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. MÉDIA DO BANCO CENTRAL. MERO REFERÊNCIA PARA SE AFERIR ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. MERA INSATISFAÇÃO COM A RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese do autor

O autor sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com o banco réu, mas, ao realizar o refinanciamento da dívida, a sétima parcela previamente paga não foi considerada no novo contrato, o que caracterizaria cobrança indevida. Alega ainda que houve a inclusão de seguro prestamista de forma irregular, sem seu consentimento, bem como a fixação de juros abusivos, superiores à média de mercado. Diante disso, requer a restituição da parcela paga, a revisão do contrato quanto aos encargos financeiros e à cobrança do seguro, além de indenização por danos morais decorrentes das alegadas irregularidades contratuais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14148004), em suas razões, o autor reitera suas alegações iniciais, sustentando que houve falha na prestação de serviços por parte do banco recorrido, especialmente pela não devolução da sétima parcela, quitada antes do refinanciamento e, segundo ele, não considerada no novo contrato. Alega ainda que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma irregular, sem o devido esclarecimento ou consentimento, caracterizando venda casada. Por fim, insiste na abusividade dos juros pactuados, por estarem acima da média de mercado, e defende que tais condutas ensejam não apenas a revisão contratual e restituição dos valores pagos indevidamente, mas também a indenização por danos morais, tendo em vista o transtorno e prejuízo experimentados. Assim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e acolhimento integral dos pedidos formulados na exordial.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal estipulado, conforme se verifica em ID. 14148014.

Sentença

O julgado combatido proferido pelo juízo singular ID
. 14147999
dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido autoral, julgando
extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro hipótese de concessão de cautelar suspensiva. Aproveito para deferir o pedido de assist
ência judiciária gratuita, eis que aparenta ser hipossuficiente, consoante os documentos apresentados.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a
nalisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

A insurgência do autor se concentra, especialmente, nos seguintes pontos: (i) a não devolução da parcela de número 07 do contrato original, quitada antes da formalização do refinanciamento, e que, segundo alega, não foi considerada no novo contrato; (ii) a contratação do seguro prestamista sem seu consentimento, alegando que foi compelido a aderir ao serviço como condição para liberação do financiamento, configurando venda casada; (iii) a fixação de juros supostamente abusivos, superiores à média de mercado à época da contratação; e (iv) a negativa de indenização por danos morais, sustentando que as práticas adotadas pelo banco lhe causaram abalo emocional e prejuízos extrapatrimoniais.

Inicialmente, quanto à parcela 07, paga em 08/11/2023, entendo que não há qualquer irregularidade por parte da instituição financeira, haja vista que o contrato de refinanciamento foi formalizado após o pagamento da referida parcela, este com previsão de 59 prestações, iniciando-se a contagem a partir da oitava parcela. Ou seja, não há prova de que tenha havido reaproveitamento ou reapresentação indevida da sétima parcela, tampouco de que o valor tenha sido incorporado ao novo saldo devedor.

Ao contrário, é possível depreender que o refinanciamento considerou o saldo remanescente após o pagamento da referida parcela, e deu início às novas obrigações a partir da prestação subsequente. Portanto, não há cobrança em duplicidade nem fundamento legal ou contratual que justifique a devolução de valor legitimamente quitado.

No tocante à contratação do seguro prestamista, também coaduno com o entendimento do magistrado de origem, haja vista que os documentos acostados aos autos (ID. 14147988) revelam que o seguro foi contratado de forma apartada e com ciência inequívoca do consumidor, constando cláusulas claras e específicas quanto à sua natureza, finalidade e cobertura.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento, tampouco prova de que o autor tenha sido compelido a aderir ao seguro como condição para obtenção do financiamento, o que afasta a tese de venda casada ou de afronta à liberdade contratual. Trata-se, portanto, de contratação válida, informada e voluntária, não havendo que se falar em ilegalidade ou necessidade de restituição dos valores pagos a esse título.

No que se refere à alegação de juros abusivos, friso que há entendimento consolidado do STJ no sentido de que a revisão da taxa de juros somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando comprovado desequilíbrio contratual e desvantagem exagerada ao consumidor.

No caso dos autos, verifica-se que a taxa pactuada foi de 3,21% ao mês e 46,06% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações semelhantes, à época da contratação, que era de 2,15% ao mês e 29,05% ao ano, segundo dados do Banco Central. Embora superior, a diferença não é tão expressiva a ponto de configurar abusividade, especialmente considerando que variações são justificáveis em razão do perfil do contratante, prazo, valor financiado e riscos envolvidos. Assim, ausente desproporcionalidade extrema, não se justifica a intervenção judicial para modificação da taxa livremente pactuada entre as partes.

Por fim, não há nos autos qualquer indício de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, recusa vexatória, ameaça de apreensão do bem ou qualquer conduta que ultrapasse os meros dissabores de uma relação contratual mal resolvida. Ausente, pois, o requisito essencial do dano moral: a existência de ofensa relevante à esfera íntima do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)